Tribunal: STF
Processo: Rcl 72930
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Dario Pereira Queiroz formulou reclamação em que alega o suposto descumprimento, pela autoridade reclamada, de decisão proferida no HC 233.764, de minha Relatoria, que possui o seguinte teor:



    Do exposto, defiro a ordem de habeas corpus, apenas para determinar que o Juízo de origem intime as supostas vítimas do crime de estelionato simples (Lucia da Silva Franchinni e Eva Margarida Jaszenicki), para que, no prazo de trinta dias, manifestem-se acerca do interesse em representarem contra o acusado (ora paciente), sob pena de decadência.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte reclamante.



    Ao prestar informações, a autoridade reclamada assim relatou (eDoc 82):



    No que se refere à vítima Eva Margarida Jaszenicky, constato que ela faleceu em 24.10.2014, aos 79 anos de idade (certidão a fl. 202 dos autos 1026484-37.2019.8.26.0562, que estão em apenso). Portanto, quando dos fatos em apuração, ocorridos entre fevereiro e março de 2016, ela já era morta. 



    Em busca no sistema informatizado do E. T JSP, constatei que existe em trâmite, perante a r Vara de Família e Sucessões desta comarca, sob o n. 1099084-55.2017.8.26.0100, ação de arrecadação de bens e de herança jacente, em que são inventariados os haveres deixados por Eva. 



    A arrecadação se faz em favor da Municipalidade de Santos, ente de direito público interno que deve recolher a herança, uma vez que o último domicílio da morta, passada sem deixar herdeiros, estava situado neste município. O juízo que preside aquele feito já decidiu neste sentido (fl. 577/579). Nessa mesma decisão, o juízo da arrecadação fixou que compete ao Município de Santos promover ação para anular o acordo judicial celebrado diante da 1 r Vara Cível local que é um dos atos que compõem o estelionato descrito na denúncia. 



    Portanto, salvo melhor direito, que sempre será ditado por essa Augusta Corte, parece ser desnecessária a representação, nos termos do artigo 171, § 5º, inciso L do Código Penal, uma vez que a vítima é pessoa da Administração Pública direta. 



    No que diz respeito à vítima Lúcia da Silva Fonseca Franchini Neto, verifico que ela faleceu em 20.12.2001 (fl. 1132 dos autos 1026484-37.2019.8.26.1562 que estão em apenso), antes, portanto, do estelionato em apuração, ocorrido entre março e julho de 2014. 



    Não existe ação de inventário, arrolamento ou arrecadação dos bens deixados pela morta nos registros eletrônicos do E. TJSP. A falecida não deixou herdeiros conhecidos. 



    Como o último domicílio da morta estava situado na cidade de Rio Grande, Rio Grande do Sul, este juízo determinou que se consultasse o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, indagando sobre a eventual distribuição de inventário, arrolamento ou arrecadação de bens da morta. Solicitou, ainda, os bons préstimos da E. Corregedoria Geral da Justiça daquele Estado para apurar se existe arrolamento extrajudicial dos bens da falecida (fl. 5286/5288). Em resposta, o E. TJRS informou que não consta a distribuição de processos de inventário, arrolamento ou arrecadação de bens em nome da vítima (fl. 5326 e 5332/5336). 



    Em consulta realizada junto ao site https://www.signo.org.br/#/, na modalidade Consultas Abertas, o cartório deste juízo verificou que não consta inventário extrajudicial em nome da vítima. 



    Salvo melhor direito, que sempre será ditado por essa Augusta Corte, os bens deixados por Lúcia constituem herança jacente, a ser arrecadada pelo município de Rio Grande/RS, onde foi o último domicílio da morta. Portanto, desnecessária a representação, nos termos do art. 171, § 5~ inciso I, do Código Penal. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à decisão proferida no HC 233.764, de minha Relatoria.



    É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563-AgR/DF, ministro Luiz Fux.).



    Desta forma, não vislumbro descumprimento à decisão apontada como paradigma.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente